Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INTERESSE PROCESSUAL E DE AGIR. PRESENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. O instrumento particular de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades relativos ao imóvel posto “sub judice”, o qual originou a posse exercida pela demandante, deve ser reputado justo título para efeito de comprovação da posse exercida sobre o imóvel. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
2. Na hipótese, a propositura da ação de usucapião revela-se adequada a perquirir a presença dos requisitos legais para a aquisição da propriedade de bem imóvel, pois a posse “ad usucapionem” pode decorrer de contrato de cessão de direitos.
3. Falecido o réu em momento anterior ao ajuizamento da ação, deve ser facultado ao autor emendar a inicial para regularizar o polo passivo da demanda.
4. Apelação conhecida e provida.